Tribunal: TJSP
Processo: 1006283-76.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. MANDADO JUDICIAL PARA REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE JUDICIALMENTE DECRETADA SOBRE O PATRIMÔNIO DA VENDEDORA. ÓBICE EXISTENTE AO TEMPO DA PRENOTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA, NO CASO CONCRETO DA DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE EXPRESSO RECONHECIMENTO E DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PRECEDÊNCIA JURÍDICA DO NEGÓCIO

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. MANDADO JUDICIAL PARA REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE JUDICIALMENTE DECRETADA SOBRE O PATRIMÔNIO DA VENDEDORA. ÓBICE EXISTENTE AO TEMPO DA PRENOTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA, NO CASO CONCRETO DA DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE EXPRESSO RECONHECIMENTO E DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA PRECEDÊNCIA JURÍDICA DO NEGÓCIO PRELIMINAR . INAPLICABILIDADE DAS REGRAS QUE PERMITEM A INSCRIÇÃO DE ATOS COATIVOS. NEGÓCIO JURÍDICO QUE CONFIGURA ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA. FATO GERADOR DE ITBI. ÓBICE MANTIDO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.